Tribunal: TJDFT
Processo: 0739136-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EFEITO SUSPENSIVO. APELAÇÃO. REQUISITOS. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que indeferiu o requerimento de atribuição de efeito suspensivo à apelação interposta pelo agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão consiste em saber se a apelação cumpre com os requisitos para a concessão de efeito suspensivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão do efeito suspensivo ope judicis depende da análise do caso concreto a respeito do preenchimento dos requisitos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: ­­“Não há que se falar em concessão do efeito suspensivo ao recurso quando ausente a demonstração da probabilidade do direito pleiteado”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.012, §§ 1o e 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCiv 0707606-85.2022.8.07.0005, Rel. Des. Héctor Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, j. 4.6.2025